Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706805-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TELMA REGINA FARIA RATTON RECORRIDOS: OROZIMBO ANTONIO DE SOUZA LEITE, EVENTUAIS INTERESSADOS RECORRENTE: ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS DA PROVA. EX-COMPANHEIROS. ACORDO. PERMUTA. COMODATO. MERA PERMISSÃO DE USO. OCUPAÇÃO DO MESMO IMÓVEL POR DUAS PESSOAS AUTORIZADAS PELO PROPRIETÁRIO. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA QUEM NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. As exigências da usucapião especial urbana individual são: a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e sem oposição por, no mínimo, 5 anos, de imóvel urbano com 250m2, a ser utilizado para moradia própria ou da família, desde que o requerente não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. 2. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 3. Os atos de mera tolerância ou permissão de uso não induzem à posse (art. 1.208 do Código Civil). 4. É incabível a usucapião na vigência de acordo entre as partes, em que a posse decorre de título provisório em razão de permuta de uso e comodato. 5. A ação possessória proposta contra ex-companheira, que reside no imóvel em companhia de filha maior de idade comum com o autor da ação, com o consentimento do pai, não alcança esta última por sua autonomia pessoal e jurídica. A reintegração de posse concedida ao autor em desfavor da ex-companheira assegura a permanência da filha do ex-casal no imóvel até a desocupação voluntária ou decisão judicial em processo autônomo contra ela. 6. A indenização pela ocupação de imóvel, equivalente ao valor do aluguel mensal, deve ser rateada entre os ocupantes autorizados pelo proprietário e autor da ação a residir no imóvel. Havendo duas ocupantes nessa condição, mãe e filha maior de idade, o valor mensal deve ser rateado entre elas. Quanto à filha, a exigibilidade só ocorrerá como decorrência de ação própria movida contra ela pelo pai, assegurando-lhe ampla defesa e contraditório. Contra a mãe, a indenização pela ocupação do imóvel, na proporção de cinquenta por cento do valor apurado, é devida desde a citação na ação possessória, cabendo a liquidação desse capítulo da sentença por falta de parâmetro, na ação de conhecimento, para fixação do valor equivalente ao aluguel mensal. 7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 10, 11, 370, 371, 373 e 492, todos do CPC; 9o da Lei 10.257/2001; bem como 1.208 e 1.240, ambos do Código Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Aduz que não há elementos para reconhecimento do comodato e sustenta que a turma julgadora não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, defendendo que a confissão do recorrido não teria sido considerada, para, ao fim, concluir que sua posse seria qualificada com animo de proprietária e que todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana estariam presentes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 183, todos do Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.208 e 1.240, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios